Tribunal: TJES
Processo: 5000511-10.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-10.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLA DE MATOS RAMIRO AZEVEDO e outros
APELADO: MARLA DE MATOS RAMIRO AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE COMPROVADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE FILHOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Willian de Souza Batista e Beatriz Matos Batista contra sentença que fixou alimentos em 25% do salário mínimo à filha maior de idade, estudante universitária. O apelante pleiteia a redução da pensão para 15%, alegando incapacidade laborativa, recebimento de auxílio-doença e obrigação alimentar em relação a outra filha. A apelada, em recurso adesivo, requer a majoração da pensão para 30%, invocando o princípio da isonomia entre os filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a redução dos alimentos fixados em favor da filha maior de idade; (ii) estabelecer se a pensão deve ser majorada com base no princípio da isonomia, considerando o valor pago à outra filha do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A maioridade civil da alimentanda não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, sendo necessário avaliar a persistência da necessidade, conforme § 1º do art. 1.694 do CC e a Súmula nº 358 do STJ.

4)
A alimentanda comprovou a necessidade, estando matriculada em curso superior, o que justifica a manutenção da obrigação alimentar com fundamento na relação de parentesco.

5)
A alegação de incapacidade laborativa do alimentante não se sustenta, pois o auxílio-doença tinha previsão de término em janeiro de 2022, sem comprovação de prorrogação ou de incapacidade atual.

6)
A existência de outra filha não autoriza, por si só, a redução dos alimentos, sendo indispensável a comprovação da alegada dificuldade financeira.

7)
O princípio da isonomia entre os filhos não impõe tratamento matematicamente idêntico, devendo ser ponderado com a necessidade individual e a possibilidade do alimentante, não havendo comprovação de insuficiência do valor fixado.

8)
A decisão de primeiro grau considerou adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, inexistindo motivo para modificação do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A maioridade da alimentanda não extingue automaticamente a obrigação alimentar, desde que comprovada a necessidade decorrente da continuidade da formação educacional.

2. A alegação de incapacidade do alimentante para redução de alimentos exige prova robusta, cujo ônus é de quem alega.

3. A existência de outro filho não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada.

4. O princípio da isonomia entre filhos não impõe paridade absoluta na fixação de alimentos, devendo ser ponderado com as peculiaridades de cada caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227, § 6º; CC, arts. 1.694, § 1º, 1.696 e 1.699; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RHC 176.684/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.114.877/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1573489/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020;
TJES, Apelação Cível 0025433-67.2017.8.08.0048, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09.11.2021;
TJES, Apelação Cível 5003330-05.2022.8.08.0048, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 02.10.2023;
TJES, Agravo de Instrumento 5001751-40.2020.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 02.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao valor dos alimentos prestados pelo apelante à filha, que atualmente conta 22 anos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação de alimentos, a fim de fixar a pensão alimentícia em 25% do salário mínimo vigente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que em virtude de problemas cardíacos, está impossibilitado de desenvolver atividades laborativas, o que ensejou a percepção de auxílio doença pelo INSS.

Alega ainda possuir outra filha, a quem destina 30% do salário mínimo, além de gastos com aluguel alimentação, medicamentos e outras despesas.

Por fim, argumenta que a obrigação alimentar implica ambos os genitores, devendo ser considerada a contribuição da genitora no arbitramento da pensão, pleiteando a redução da verba para 15% do salário mínimo.

Por sua vez,
Beatriz Matos Batista
aduz, em suma, fazer jus à majoração dos alimentos para o mesmo patamar da outra filha do alimentante isto é, 30% do salário mínimo, em obediência ao princípio da isonomia.

Pois bem. Embora a alimentanda tenha atingido a maioridade civil, é cediço que tal circunstância
não constitui, por si só,
causa automática de extinção da obrigação,
uma vez que, comprovada necessidade do alimentando para realiza
ção de
curso superior ou técnico, os alimentos passam a ser devidos não mais em função do poder familiar, mas da relação de parentesco
.

Sobre o tema, confira-se a valorosa lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
:

Não raro, entrementes, os alimentos podem continuar sendo devidos, quando o filho precise da participação material dos pais para a sua mantença. É o caso do filho maior que não trabalha, ainda estando em período de formação intelectual, frequentando curso de ensino superior. Em casos assim há uma transmudação da natureza dos alimentos: deixam de ser devidos como expressão do poder familiar, passando a se submeter às regras do parentesco.

Nessa linha é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. DIFICULDADE FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. SÚMULA N° 309/STJ. PRECEDENTES.[...]
Conforme entendimento desta Corte, a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula nº 358 do STJ.
[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RHC n. 176.684/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. ESTUDANTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

[...]
A jurisprudência do STJ compreende que "o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado" (REsp n. 1.198.105/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/9/2011, DJe de 14/9/2011).
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.114.877/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAIORIDADE. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário" (AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).
(...)

(AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS FILHO MAIOR NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DE ALIMENTADO CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS RECURSO PROVIDO.

1. A obrigação de alimentar, recíproca entre pais e filhos, está prevista nos arts. 1.696 do CC/02 e deve seguir os parâmetros previstos nos art. 1.694 e 1695 do mesmo diploma legal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento (seguido pelo eg. Tribunal de Justiça deste Estado) segundo o qual o dever de prestar alimentos pelos pais a seus filhos não cessa, automaticamente, com a maioridade, porque tal obrigação se mantém em decorrência da relação de parentesco e desde que comprovada a efetiva necessidade do alimentando, que somente é presumida quando houver frequência em curso técnico ou de graduação, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional (STJ, REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
[...] (0025433-67.2017.8.08.0048 Classe: Apelação Cível Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 09/11/2021)

In casu
, a recorrente conta 22 anos e está matriculada no curso CST em Design de Moda da Universidade de Franca (ID 7366699), com mensalidade no valor de R$ 237,56 (ID 7366695).

Com efeito, a fixação dos alimentos deve obedecer ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe o § 1º do art. 1.694 do Código Civil.

A alegação de impossibilidade de pagamento, por se tratar de fato impeditivo do direito da alimentanda, requer prova robusta, cujo ônus recai sobre o alimentante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Embora o alimentante alegue incapacidade, constata-se que o auxílio-doença por incapacidade temporária tinha previsão de término em janeiro de 2022 (ID 7809613).

O douto juízo de primeiro grau, de forma acertada, concluiu que não há comprovação de que a incapacidade para o labor persiste atualmente.

A condição de pessoa civilmente capaz gera a presunção de aptidão para o trabalho e para a percepção de renda compatível com o sustento próprio e da prole.

Ademais, é remansoso o entendimento jurisprudencial de que a existência de outra filha, por si só, não autoriza a redução dos alimentos.

A dificuldade financeira deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu.

Nesse passo trilha o entendimento desta Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados. 2.
Para redução do percentual arbitrado a título de alimentos, constitui ônus de quem alega comprovar a incapacidade para arcar com o montante. 3. Para aferição de sua alegada situação econômica e diante da alegada impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, deve o alimentante indicar e comprovar pontualmente os seus efetivos gastos, o que não foi feito de forma satisfatória.
4. O nascimento de novo filho, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 02/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003330-05.2022.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fixação)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. REVISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. 1. – O Código Civil estabelece que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” ((art. 1.694, § 1º) e que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (art. 1.699).
No entanto, não há nos elementos que compõem o agravo de instrumento indicativos seguros da alegada redução dos recursos do agravante em relação à época em que foi ajustado o valor de prestação alimentícia do qual ele pretende diminuição. Logo, a redução do valor do encargo alimentar almejada pelo recorrente é descabida no momento, sendo certo que compreensão diversa poderá ser alcançada em ocasião futura, a depender do que restar comprovado ao longo da instrução do processo.
2. – Recurso desprovido. (Data: 02/Dec/2020 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001751-40.2020.8.08.0000 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Dispensa)

Dessa forma, ausente a comprovação da alegada impossibilidade financeira, não merece guarida o pleito redutório.

Por seu turno, a recorrente pleiteia a majoração dos alimentos para 30% do salário mínimo, sob o fundamento de que a sentença violou o princípio da isonomia entre os filhos, ao fixar valor inferior ao pago à irmã, de 15 anos de idade.

O princípio da isonomia entre os filhos, com previsão no § 6º do art. 227 da Constituição da República, é, de fato, diretriz fundamental no direito de família, vedando tratamento discriminatório em relação aos direitos e qualificações da prole.

Contudo, referido princípio não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com as circunstâncias fáticas de cada caso, notadamente em relação ao binômio necessidade-possibilidade, que rege a obrigação alimentar.

Sob esse prisma, a fixação dos alimentos não é ato matemático que busca apenas a paridade numérica entre os filhos, mas fruto de ponderação judicial que visa a garantir o sustento adequado a cada um, de acordo com as necessidades individuais e a capacidade financeira atual do alimentante.

A fixação dos alimentos em 25% considerou a necessidade da alimentanda, que, embora maior de idade, cursa ensino superior, e ponderou as informações sobre a capacidade do alimentante, destacando a cessação de benefício por incapacidade temporária e a presunção da aptidão para o labor.

A existência de outra decisão judicial estipulando os alimentos em 30% para a outra filha do recorrido não vincula, de forma automática, o presente julgamento.

Aquela decisão se baseou nas provas e circunstâncias apuradas naquele processo específico, que podem não coincidir com a realidade fática e probatória destes autos.

As necessidades da outra alimentanda não foram discutidas, sendo inviável presumir que são idênticas.

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor de 25% do salário mínimo é insuficiente para suas necessidades ou que o juízo de origem se equivocou na avaliação do trinômio legal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
s recursos
e a eles nego provimento
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois não fixados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD Nelson.
Direito das Famílias
. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 706.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)